Tribunal: TCU
Processo: 001.966/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), Ministério da Economia (Extinto), Secretaria-Geral da Presidência da República, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2713/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.307/2022-9

Inteiro teor:
Acórdão 2037/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos cumpram as determinações constantes dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1481/2024-TCU-Plenário , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.966/2023-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.